Tribunal: TJDFT
Processo: 0727801-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727801-09.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIZE MARIA DE CAMARGOS MORAIS, VIVIANE DE CAMARGOS VALVERDE MORAIS, PATROCINIO VALVERDE DE MORAIS JUNIOR, LUIZ MARCONDES DE OLIVEIRA FILHO, ADRIANNA TROCCOLI DE NOGUEIRA VALVERDE MORAIS AGRAVADO: FRANCISCO FLAVIO EMERY DE SOUZA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Laize Maria de Camargos Morais, Viviane de Camargos Valverde Morais, Patrocinio Valverde de Morais Junior, Luiz Marcondes de Oliveira Filho, Adrianna Troccoli de Nogueira Valverde Morais contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos embargos de terceiros n. 0724938-77.2022.8.07.0001 opostos pelos ora agravantes contra Francisco Flavio Emery de Souza, indeferiu pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a suspensão dos atos de expropriação incidentes sobre o imóvel objeto do litígio (IDs 133389281 e 131801820, respectivamente) Decisão desta Relatoria indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal. Na petição de ID 39447939, a parte recorrente noticia a perda superveniente do interesse recursal, haja vista o “julgamento de mérito dos Embargos de Terceiros”. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. 3. Ante o exposto, diante da desistência requerida, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2]. Brasília, 21 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;